Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708373-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) REQUERENTE: CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES AUTORIDADE: DESEMBARGADORA RELATORA DO HC 0708190-36.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogada particular em favor de CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA, em que requer sejam adotadas as providências necessárias ao integral cumprimento da ordem liminar de relaxamento da prisão da paciente, proferida por esta Relatoria nos autos do Habeas Corpus n. 0708190-36.2023.8.07.0000. Distribuído o feito, a impetrante peticionou nos autos (ID 44493559), pugnando pelo seu arquivamento, “pois em tratativas com o plantão resolveu-se a demanda e a liberdade da requerente foi restaurada”. Os autos foram conclusos ao e. Desembargador Plantonista, Cruz Macedo, o qual, por entender não se tratar de medida a ser apreciada em sede de plantão judicial, determinou o encaminhamento do processo a esta magistrada (ID 44493645). É o relatório. DECIDO. O presente writ se encontra prejudicado. Isso porque, como relatado, antes mesmo que esta Relatoria procedesse à análise da impetração, a advogada comunicou a desistência do feito, requerendo o seu arquivamento. Nesse contexto, considerando que a impetrante possui o poder específico para desistir (ID 44491033), e o fato de que a desistência do habeas corpus constitui ato unilateral do paciente, implicando a extinção do processo sem julgamento de mérito, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora